Tribunal: CARF
Processo: 10530.721637/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721637/2011-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.638 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
UNIDADE PREPARADORA DA RFB
Interessado
MK BR S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS INOMINADOS. DECISÃO JUDICIAL IRRECORRÍVEL.
NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
Embargos inominados interpostos para dar cumprimento à decisão judicial
definitiva que anulou o despacho de admissibilidade do recurso especial que
ensejou a prolação do acórdão 9101-002.794. Anulado o despacho de
admissibilidade, há de se acolher os embargos para reformar o acórdão
anteriormente proferido de modo a restabelecer a decisão proferida pela Turma
Ordinária no acórdão 1302-001.708, favorável à Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 9101-002.794 e
manter integralmente o decidido no Acórdão no 1302-001.708.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de embargos inominados (fls. 9.599 e 9.5600) apresentados pela Unidade
Preparadora da Receita Federal do Brasil (RFB) noticiando decisão judicial transitada em
julgado que anulou o despacho de admissibilidade dos recursos especiais manejados pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), bem como todos os atos posteriores ao de
admissão do recurso especial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721637/2011-60
Fl. 9673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

A manifestação da unidade da RFB foi admitida pelo despacho de fls. 9.670 a
9.671, conforme seguinte excerto do documento:
Compulsando-se os autos, verifica-se às fls. 9.619 a 9.667 OFÍCIO SEI No
307393/2022/ME, de 09/12/2022, noticiando o trânsito em julgado do referido mandado
de segurança, cabendo ao CARF adotar as providências determinadas em juízo,
conforme seguinte excerto do ofício (com destaques acrescidos):
Providencie-se a anulação da admissão dos recursos especiais e demais atos
posteriores no âmbito do CARF relativos aos processos administrativos fiscais
10530.721612/2011-66 (IRPJ), 10530.721613/2011-19 (IPI) e 10530.721637/2011-60
(PIS/COFINS), conforme decisão transitada em julgado no âmbito do Tribunal regional
Federal da Primeira Região (acórdão que deu provimento à apelação do contribuinte
(anexo).
Considerando-se que o presente processo alcançou decisão definitiva no âmbito
administrativo em 07/12/2017 (fls. 9.467) e tendo em vista a relevância dos informações
prestadas pela unidade de origem da Receita Federal do Brasil, dando conta de decisão
judicial que determina ao CARF a realização de providências relativas ao feito, há de se
receber a manifestação de fls. 9.613 a 9.616 como embargos inominados, nos termo do
previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Em vista do exposto, considerando-se que o provimento judicial transitou em julgado no
dia 24/08/2022 (certidão anexa, fl. 9.619) e que o provimento jurisdicional há de ser
contemplado por esta CARF, é necessário ser proferido novo acórdão pela 1a turma da
CSRF a fim de que o Colegiado acate o que decidido pelo poder judiciário, ACOLHO a
manifestação de fls. 9.613 a 9.616 como embargos inominados e determino a realização
de novo julgamento do presente processo.
O processo havia sido apreciado por este Colegiado, resultando no acórdão de
recurso especial no 9101-002.794, de 09/05/2017, que deu provimento ao apelo Fazendário e
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE NEGOCIAL. ORDEM ECONÔMICA E
FINANCEIRA INTEGRADA COM OS VALORES DA LEI MAIOR. ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ESTADO FISCAL.
A Lei Maior, ao discorrer sobre os princípios gerais da atividade econômica, dispõe no
art. 170, parágrafo único, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
Fl. 9674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei e estabelece no art. 1o, dentre os princípios fundamentais, o da
livre iniciativa. São valores que devem ser balizados considerando-se a necessidade de o
Estado arrecadar tributos para exercer sua função primordial. Não há que se falar em
Estado Democrático de Direito sem que exista o Estado Fiscal.
SISTEMA TRIBUTÁRIO. TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA PARA PESSOAS
JURÍDICAS. PREMISSAS.
A legislação tributária autoriza a existência de regimes de tributação diferenciados, para
que a pessoa jurídica possa eleger a opção mais adequada às suas necessidades,
precisamente porque a empresa tem um efeito multiplicador, fomenta o
desenvolvimento, gera empregos, exerce papel social relevante e, por consequência,
num ciclo virtuoso, aufere mais rendimentos e proporciona ao Estado uma maior
arrecadação de tributos.
Nesse contexto, atitudes no sentido de se utilizar permissivo previsto na legislação para
desvirtuar o instituto da pessoa jurídica no sentido de se construir despesas artificiais,
ou realizar segregação artificiosa de empresas visando buscar enquadramento em
regimes de tributação com base tributária menor, são condenáveis porque afrontam o
sistema jurídico e ferem as premissas que deram origem à existência dos regimes de
tributação diferenciados.
CONSTRUÇÕES ARTIFICIAIS. BUSCA DESVIRTUADA DE REGIME DE
TRIBUTAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
Uma coisa é uma organização societária, entre empresas do mesmo grupo, optar por
constituir uma empresa (ou mais) para importação de insumos e fabricação de produtos,
e vender tais produtos para uma outra empresa (ou mais), para revender os produtos
para o mercado. Optou por segregar, em empresas diversas, o ciclo da produção e venda
dos produtos. A essência da liberdade negocial, sob a perspectiva dos fundamentos da
Lei Maior, resta atendida. Situação completamente diferente é essa mesma organização
societária, que poderia funcionar como apenas uma empresa, aproveitar-se da
segregação do ciclo de produção e venda e criar várias empresas para se valer de
regimes de tributação diferenciados visando especificamente redução da carga
tributária. É artificial construção no qual se concentram os dispêndios do grupo
econômico em uma empresa criada sob o regime de tributação do lucro real a ponto de
tornar a apuração deficitária, e se direcionam receitas em empresas com regime de
tributação do lucro presumido, com base de cálculo sobre o faturamento reduzida.
Pessoas jurídicas devem fabricar produtos, e não despesas artificiais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE NEGOCIAL. ORDEM ECONÔMICA E
FINANCEIRA INTEGRADA COM OS VALORES DA LEI MAIOR. ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ESTADO FISCAL.
A Lei Maior, ao discorrer sobre os princípios gerais da atividade econômica, dispõe no
art. 170, parágrafo único, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei e estabelece no art. 1o, dentre os princípios fundamentais, o da
livre iniciativa. São valores que devem ser balizados considerando-se a necessidade de o
Estado arrecadar tributos para exercer sua função primordial. Não há que se falar em
Estado Democrático de Direito sem que exista o Estado Fiscal.
SISTEMA TRIBUTÁRIO. TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA PARA PESSOAS
JURÍDICAS. PREMISSAS.
Fl. 9675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

A legislação tributária autoriza a existência de regimes de tributação diferenciados, para
que a pessoa jurídica possa eleger a opção mais adequada às suas necessidades,
precisamente porque a empresa tem um efeito multiplicador, fomenta o
desenvolvimento, gera empregos, exerce papel social relevante e, por consequência,
num ciclo virtuoso, aufere mais rendimentos e proporciona ao Estado uma maior
arrecadação de tributos.
Nesse contexto, atitudes no sentido de se utilizar permissivo previsto na legislação para
desvirtuar o instituto da pessoa jurídica no sentido de se construir despesas artificiais,
ou realizar segregação artificiosa de empresas visando buscar enquadramento em
regimes de tributação com base tributária menor, são condenáveis porque afrontam o
sistema jurídico e ferem as premissas que deram origem à existência dos regimes de
tributação diferenciados.
CONSTRUÇÕES ARTIFICIAIS. BUSCA DESVIRTUADA DE REGIME DE
TRIBUTAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
Uma coisa é uma organização societária, entre empresas do mesmo grupo, optar por
constituir uma empresa (ou mais) para importação de insumos e fabricação de produtos,
e vender tais produtos para uma outra empresa (ou mais), para revender os produtos
para o mercado. Optou por segregar, em empresas diversas, o ciclo da produção e venda
dos produtos. A essência da liberdade negocial, sob a perspectiva dos fundamentos da
Lei Maior, resta atendida. Situação completamente diferente é essa mesma organização
societária, que poderia funcionar como apenas uma empresa, aproveitar-se da
segregação do ciclo de produção e venda e criar várias empresas para se valer de
regimes de tributação diferenciados visando especificamente redução da carga
tributária. É artificial construção no qual se concentram os dispêndios do grupo
econômico em uma empresa criada sob o regime de tributação do lucro real a ponto de
tornar a apuração deficitária, e se direcionam receitas em empresas com regime de
tributação do lucro presumido, com base de cálculo sobre o faturamento reduzida.
Pessoas jurídicas devem fabricar produtos, e não despesas artificiais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto,
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que não
conheceram. No mérito, acordam, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto, Cristiane Silva Costa, José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que lhe negaram
provimento. Solicitaram apresentar declaração de voto os conselheiros Adriana Gomes
Rego, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado).
Cientificada do teor da referida decisão, a Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram rejeitados, conforme despacho de fls. 9.459 a 9.463.
Irresignada com a decisão final que lhe foi desfavorável no âmbito administrativo,
a Interessa socorreu-se do poder judiciário, obtendo a decisão favorável objeto dos presentes
embargos.
Diante da existência de decisão anterior proferida que decidiu pela procedência do
recurso especial interposto pela PGFN e ciente do provimento jurisdicional que declarou nulos o
despacho de admissibilidade do recurso especial e os atos a ele posteriores, cabe a este
Colegiado rever a decisão anteriormente promulgada.
Fl. 9676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
MATÉRIA EMBARGADA
A questão trazida ao Colegiado através da manifestação da Unidade Preparadora
da RFB não demanda muita discussão.
Trata-se de dar cumprimento a decisão proferida no âmbito do Mandado de
Segurança no 1000310-76.2018.4.01.3400, que transitou em julgado 24/08/2022, com decisão
desfavorável à Fazenda Nacional, por acórdão assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL
(198)
N.
1000310-76.2018.4.01.3400APELANTE:
MK
ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.Advogados da APELANTE: SILVESTRE
CHRUSCINSKI JUNIOR - OAB/PR 20.228; REGIANE BINHARA ESTURILIO
WOICIECHOVSKI
–
OAB/PR
27.100APELADA:
FAZENDA
NACIONALEMENTAPROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CARF. RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA.1. A análise judicial da
devida adequação com relação à admissibilidade recursal administrativa não se
caracteriza em intervenção no denominado “mérito administrativo”, situação cuja
vedação está pacificada em nossos tribunais, pois, o que se pretende é esclarecer e
estabelecer um padrão de valoração de conduta na análise dos elementos objetivos de
admissibilidade do recurso especial administrativo para que então se possa adentrar no
“mérito administrativo” propriamente dito de maneira firme e estreme de dúvidas com
relação à legalidade e a adequação do lançamento tributário que, por sua vez, será feito
pelo órgão revisor do ente tributante, uma vez superada a sua admissibilidade.2. A
tratar-se de matéria tributária, por força da vinculação ex lege que decorre do conteúdo
normativo do Art. 3o do CTN e cuja concretização da hipótese de incidência faz nascer
relação obrigacional com sujeitos ativos e passivos expressamente determinados, a boa
compreensão das expressões “similitude”, “identidade” e “paradigma” é questão que se
impõe para que a interpretação judicial não seja contaminada por utilização das
significações e dos significados em operação contrária aos postulados da semiótica que,
por sua vez, se apresenta de forma ainda mais contundente nas questões afeitas ao
Direito Público.3. Desta maneira, os principais objetos de interpretação, in casu, são as
normas contidas no Art. 37, § 2o, inciso II do Decreto no 70.235/72 c/c o Art. 67 e seus
§§ 1o, 5o, 6o e 8o do RICARF, que compõem o microssistema e a ambiência jurídica
adequados para a análise e o deslinde recursal do caso concreto.4. A tomar em
consideração o microssistema de admissibilidade recursal, observa-se que a maioria dos
arestos judiciais que tratam especificamente sobre a matéria, fundamentam suas
decisões na presença ou na ausência de “similitude” entre os entendimentos divergentes,
tomando-se por algo semelhante ou similar, ou seja, que guarde relação bastante
próxima entre duas coisas distintas, quase sempre da mesma espécie ou qualidade. No
caso, dois entendimentos divergentes exarados por órgãos colegiados diversos. Ao
observar a utilização do termo “paradigma de mesma identidade” verifica-se existir
inadequação a inviabilizar a correta interpretação, vez que a identidade também não
encontra o nível de especificidade que se quer alcançar para fins de admissibilidade do
recurso especial administrativo.5. Não basta que os paradigmas que denotem a
divergência sejam similares, vez que o microssistema que rege a admissibilidade dos
recursos especiais fazendários exige configuração da divergência qualificada pela
existência de identidade e tal proposição é evidenciada pela insistência na utilização de
Fl. 9677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

até dois arestos de divergência e na obrigatoriedade de que seja feita a demonstração
analítica de que as divergências possuam a identidade com a(s) matéria(s) objeto do
recurso administrativo.6. Demais, para que se consagre a identidade nas hipóteses, faz-
se necessário que as matérias divergentes sejam cotejadas em suas especificidades e não
de forma genérica, visto que a identidade - entendida como uma ideia de situação -
reside naquelas. Outrossim, a identidade não há de recair somente com relação aos fatos
dados por ilícitos bem como, pela matéria objeto da divergência, tudo sob o prisma da
situação em que se dá a divergência.7. A definição do conceito de divergência e
identidade de paradigmas para fins de admissibilidade recursal, faz-se ainda mais
necessária, na medida em que, com score empatado, o voto de qualidade é contabilizado
em favor da Fazenda Pública e dessa feita, maior ainda é a preocupação com relação à
sua correta adequação, a evitar que o manejo do recurso especial administrativo seja
utilizado única e exclusivamente para a reversão de resultado positivo mantido em favor
do contribuinte nas esferas recursais anteriores, por mero inconformismo da
Administração Pública.8. No caso em apreço não houve observância às prescrições
normativas que foram aqui transcritas e, como asseverado, formam o microssistema de
análise em sua concretização. Vejam-se: 1o) A questão de fundo que deveria servir de
objeto para a adequação paradigmática trata da ilegitimidade passiva por erro na
identificação do contribuinte, na medida em que figurou no lançamento empresa cujos
atos tidos por ilícitos não encontraram relação causal hábil e, por conseguinte, o
colegiado de revisão julgou procedente o recurso ordinário que originou a interposição
do recurso especial ora em análise. Cumpre aqui destacar a incompatibilidade lógica
entre a tese defendida pela Fazenda Nacional vez que, por força da alegação de
existência de uma sociedade de fato, não haveria de se falar em responsabilidade das
demais pessoas jurídicas; 2o) Os entendimentos de que serviram de modelo/paradigma
não guardam relação direta com os fundamentos da decisão exarada pelo colegiado
ordinário, vez que tratam de alguns pontos de contato no que diz respeito a
determinados atos praticados, mas que não desbordam na questão do erro de
identificação do contribuinte, em todas as suas peculiaridades, a forma a necessária
identidade dos paradigmas. 3o) Como já acima referido, a mera semelhança na
divergência não é bastante e suficiente para que se tenha a perfeita observância aos
requisitos de admissibilidade, não bastando apenas a descrição de hipóteses fáticas a
demonstrar que existem divergências de interpretação com relação ao erro de
identificação do contribuinte e a correlação de fatos que pudessem levar a entendimento
diverso entre os colegiados do órgão administrativo.9. A interpretação sistemática das
normas que foram aqui destacadas se presta exatamente para que não haja ambiguidade
no momento de recolha dos arestos paradigmáticos, pois, nesse sentido e, por ser tratar
de revisão do lançamento tributário em última instância administrativa a atrair a
incidência da norma prevista no Art. 156, IX do Código Tributário Nacional (extinção
do crédito tributário por decisão administrativa irreformável), tem-se a obrigatoriedade
da minudente e analítica interpretação dos paradigmas indicados – identidade.10. A
correlação de circunstâncias que tem o objeto do recurso especial administrativo difere
diametralmente do conjunto das circunstâncias que tem relação com o objeto do recurso
ordinário e daí advém a necessidade de observância integral e inarredável dos requisitos
de admissibilidade daquele.11. O recurso especial administrativo não tem por objetivo o
inconformismo da parte sucumbida com o resultado da demanda e tampouco se presta
para revolver toda a matéria trazida aos autos. Trata-se de recurso com fundamentos
próprios e específicos, cuja finalidade é, em última instância, a uniformidade de
entendimentos com relação aos lançamentos tributários e, dessa feita, ainda que se
preste como instrumento de revisão levada a efeito pela própria autoridade fiscal, a fiel
observância de seus regramentos é imperiosa medida que se impõe, sendo este o seu
contexto.12. Registre-se, ainda, o dúplice caráter do recurso especial junto ao CSRF,
pois, se para a Administração Pública Fazendária o objetivo de sua interposição repousa
na necessidade de uniformização de entendimentos, para o sujeito passivo da obrigação
tributária o objetivo é, fundamentalmente, o inconformismo com a decisão recursal
originária, o que se evidencia do quanto se depreende da norma contida no § 5o do Art.
67 do RICARF, ao exigir o “prequestionamento” da matéria.13. Decerto que a dúplice
natureza do recurso especial em comento (necessidade de unificação vs inconformismo)
Fl. 9678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

corrobora ainda mais com entendimento de que a análise dos paradigmas se dê de forma
objetiva a demonstrar, de forma inequívoca e sem ambiguidades, a identidade entre
estes e a matéria objeto do recurso.14. Apelação provida.
Merece relevo, ainda, passagem do voto condutor do acórdão judicial que anula os
atos praticados no âmbito deste PAF:
Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer e declarar a nulidade na
admissão dos Recursos Especiais interpostos pela PGFN perante o CARF nos autos dos
processos administrativos no 10530.721612/2011-66 (IRPJ), 10530.721613/2011-19
(IPI) e 10530.721637/2011-60(PIS/COFINS), bem como a nulidade de todos os demais
atos ulteriores e deles decorrentes, vez que inexiste, no caso, a identidade obrigatória
entre os modelos/paradigmas e a decisão recorrida.
Temos, portanto, que o despacho (fls. 9.345 a 9.349) que admitiu o recurso
especial Fazendário é nulo, por decisão judicial irrecorrível.
Considerou o Juízo competente que inexiste identidade, obrigatória, entre os
paradigmas e a decisão recorrida. De acordo com a decisão, portanto, a nulidade apontada
macula indelevelmente o recurso especial interposto pela PGFN, já que não seria possível
superar o vício apontado pela autoridade judicial sem a modificação dos paradigmas
apresentados no recurso especial, o que equivaleria, concretamente, à apresentação de novo
apelo.
A questão que poderia remanescer diz respeito à possibilidade de abertura de novo
prazo para apresentação de recurso especial pelas partes, com nova oportunidade de
contrarrazões, caso admitido o apelo eventualmente interposto. Penso, contudo, que não há
fundamento jurídico para abertura de novo prazo recursal, dado que a nulidade declarada
alcançou os atos praticados do despacho de admissibilidade do recurso especial em diante.
O recurso especial anteriormente apresentado, portanto, não foi atingido pela
decisão judicial, resultando como ato jurídico perfeito e definitivamente constituído, no tempo e
prazo regimentalmente conferidos, não se verificando hipótese para justificar o seu
desfazimento.
Como não há fundamento jurídico para interposição de novo recurso especial e
considerando-se que o apelo já interposto foi tachado, por decisão judicial irrecorrível, inepto em
razão de suposta inexistência de similitude entre os julgados cotejados, não se vislumbra outra
medida a ser tomada que não seja o reconhecimento da nulidade do acórdão anteriormente
proferido por este Colegiado.
Diante de todo o exposto, não resta outra alternativa a este Colegiado a não ser
admitir os embargos inominados, conferindo-lhes efeitos infringentes, para considerar nula a
decisão anteriormente proferida, dado que o despacho decisório que conferia suporte regimental
para apreciação do recurso especial por esta CSRF foi anulado por decisão judicial irrecorrível.

Fl. 9679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721637/2011-60

2
CONCLUSÃO
Por estes motivos, voto por acolher os EMBARGOS INOMINADOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, para anular o acórdão no 9101-002.794 considerando-o nulo e
manter integralmente o que decidido pela Turma Ordinária, decisão consolidada no acórdão no
1302-001.708.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 9680
DF CARF MF
Original